Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-69.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001277-69.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BUZZI & BUZZI LTDA - EPP - CNPJ: 70.436.704/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1001277-69.2019.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Buzzi & Buzzi Ltda. - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que
por unanimidade conheceu do recurso de embargos de declaração e o acolheu para anular a decisão do recurso inominado, dando parcial provimento a este, nos termos do voto relator.

Alega o Embargante que a decisão contém vícios no tocante a restituição dos valores pagos a título de TACIN anteriores à data estipulada para modulação de efeitos do RE643.247/SP.

Em contrarrazões aos Embargos o Embargado alega que o recurso é intempestivo, e pugna pelo não conhecimento.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Com relação a tempestividade do Embargos, pois, este questiona a decisão exarada em 27.11.2020, ID. 68562540, não merece acolhimento.

Verifico que após a decisão ora Embargada, foi interposto novo Embargos de Declaração por parte do Requerente, questionando a fixação de honorários, ID. 69345499.

Dispõe o artigo 50 da Lei 9.099/95, que rege os Juizados Especiais:

Art. 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.

A decisão que não acolheu os Embargos foi proferida em 02.03.2021 (terça-feira), e o presente Embargos foi digitalizado em 08.03.2021 (segunda-feira), portanto, tempestivo.

No entanto, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e/ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese a alegação do Embargante de que a decisão dos Embargos de Declaração (ID 68562540) contem vício, verifico que restou claro na fundamentação, acerca da impossibilidade da cobrança da TACIN.

Colaciono trecho da decisão:

“Deste modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de incêndio, na medida em que tal serviço deve ser custeado por meio da receita de impostos.

Assim, entendo que deve ser acolhida a pretensão autora, no sentido de restituição dos valores pagos a este título, relativo aos exercícios de 2014 a 2019, ou seja, atinentes aos pagamentos ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam ao ajuizamento da presente demanda.

Também entendo que deve ser declarada inexigível a cobrança da TACIN, referente ao
exercício de 2020, no valor de R$ 2.324,45, vencida em 29.03.2020.

Quanto a pretensão da Recorrente para que seja afastada em definitivo tal cobrança, entendo que não merece acolhimento, por se tratar de evento futuro e incerto, porquanto não se admite formulação de pedido desta natureza.”

.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021